Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-21.2022.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001114-21.2022.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISABELA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO RENE COSTA OLIVEIRA

APELADO: WILSON PAES CARDOSO

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL
. IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTES
. CARÁTER COERCITIVO. NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA. CABÍVEL A MAJORAÇÃO DAS
ASTREINTES
. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA.
DADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.